Tribunal: TJDFT
Processo: 0753867-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. SIMPLES CANDANGO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO COMPROVADO. PARCELAMENTO POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição de créditos de ICMS – Simples Candango, referentes aos exercícios de 2000 e 2001, declarou a inexigibilidade dos débitos e manteve tutela de urgência para suspender a exigibilidade e o parcelamento em curso.
2. Fato relevante. Créditos tributários constituídos em 20.01.2001 e 20.01.2002. Contribuinte aderiu, em 2024, a parcelamento administrativo posteriormente suspenso por decisão judicial.
3. O recorrente alega inexistência de prescrição, existência de execução fiscal e atos interruptivos, além de defender que o parcelamento firmado em 2024 interromperia a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários referentes a ICMS encontram-se prescritos; (ii) estabelecer se houve ato interruptivo idôneo do prazo prescricional; e (iii) determinar se parcelamento posterior ao prazo prescricional pode interromper ou restabelecer a exigibilidade de crédito já prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.
6. O ente fazendário não comprovou a existência de ato interruptivo eficaz, como despacho citatório ou citação válida em execução fiscal, dentro do quinquênio legal.
7. O parcelamento firmado após a consumação da prescrição não possui efeito repristinatório, nem é apto a interromper prazo já esgotado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN corre a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 2. A ausência de comprovante de ato interruptivo impede o afastamento da prescrição. 3. O parcelamento firmado após o decurso do prazo prescricional não interrompe nem restabelece a exigibilidade do crédito tributário já prescrito."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art 174.
Jurisprudência relevante citada: n/a.